Tribunal: TJES
Processo: 5016110-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016110-16.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: AQUILES FRICKS RICARDO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016110-16.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: AQUILES FRICKS RICARDO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. TENTATIVA DE REFORMA DO ENTENDIMENTO, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 7292753 por AQUILES FRICKS RICARDO

em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 7223030, que deu provimento ao recurso da ré, “reformando
in totum
a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais”.

Apesar de dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, entendo pertinente fazer uma breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que o recurso tem o notório propósito de prequestionamento, não havendo que se falar em caráter protelatório. Ademais, alega que o acórdão está eivado de omissão, contradição e obscuridade: “
A omissão presente no voto proferido pelo Eminente Relator ocorre quando não é avaliado todos os atos que levaram o embargante acreditar que os fraudadores, na verdade eram o banco, quando aqueles se passavam por este, o que evidencia a falta de segurança no sistema do banco e falha na prestação de serviço
”; bem como ao desconsiderar a súmula 479 do STJ em sua fundamentação. Aduz, por fim, que “
a realização do empréstimo bancário e a transferência dos valores, apenas foi possível pela negligência e fragilidade dos serviços disponíveis pelo Requerido
”.

Primeiramente, conheço de ambos os embargos de declaração opostos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Adentrando ao exame das razões recursais, vale lembrar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria.

Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no acórdão embargado, que determinou a reforma da sentença recorrida, por considerar o seguinte:

“(...) O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante. Ao que se infere dos autos, inicialmente,
o autor relata que na data de 03/05/2022 acessou um link enviado via SMS referente a pontos “Livelo”, que acabou permitindo o acesso remoto a golpistas. Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, entendo que a mesma não se aplica ao caso em comento, considerando que o fato de o autor ser consumidor não o coloca, necessariamente, como hipossuficiente técnico na relação, sendo imperioso ainda registrar que o mesmo, de livre e espontânea vontade, clicou no link enviado sem se resguardar de verificar sua autenticidade.
As instituições financeiras, por comumente se depararem com golpes cada vez mais sagazes, fazem ampla divulgação de medidas de proteção em seus canais oficiais. O requerido, inclusive, reiteradamente vem alertando sobre o “phishing”, o que pode ser observado no link

https://blog.bb.com.br/golpe-via-sms-rouba-dados-bancarios/
. Dessa forma,
além de clicar no link enviado, por ato voluntário do recorrido em seu celular, sem a participação de qualquer preposto do recorrente, atendeu todas as diretrizes dos mesmos através de contato telefônico com os fraudadore, praticando todos os atos necessários para que estes realizassem as transações questionadas, sem a participação real de qualquer preposto do banco. Não verifico uma única conduta sequer do agente financeiro que tenha, no mínimo, facilitado a atuação dos supostos estelionatários.
Todas as ações foram praticadas por terceiros por culpa exclusiva do autor que acabou sendo enganado e acabou entregando aos estelionatários acesso e controle de sua conta para que as transações fosem realizadas. Se o mesmo acabou sendo enganado por terceiros, não pode transferir ao banco recorrido o prejuízo sofrido. Da mesma forma,
não há um mínimo de prova de que o Banco recorrente, através de seus prepostos, tenha fornecido a terceiros as informações necessárias para a realização da fraude. Também não verifico que houve falha no sistema de segurança do banco, eis que o mesmo não tem responsabilidade contratual e regulamentar (regramentos do BACEN) de bloquear as transações efetuadas pelos consumidores,
mesmo que estas apresentassem valores fora dos padrões rotineiramente realizadas, ainda mais que atendidos todos os parâmetros de segurança (no caso, realizada pelo celular habilitado e com a utilização da senha). Quando o autor impugnou as negociações, realmente, não havia mais o que o Banco poderia fazer, eis que as transferências já haviam sido realizadas para contas de terceiros.
Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estas tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa. Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.
Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que enganado por terceiros, permitiu que este tomasse o controle de seu celular e dados pessoais, e, com isso, realizasse as transferências bancárias discutidas, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso. Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, improcedem os pedidos formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente, conforme art. 14, § 3°, II, do CDC” (grifei).

Com isso, nitidamente o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos suscitados pelo embargante, não sendo possível concluir pela existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015.

Em verdade, o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, dotando-os de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada por esta 3ª Turma Recursal.

Não ignoro que seja admitido conferir efeito infringente/modificativo ao recurso de embargos de declaração, porém, para tanto, mister se faz a presença de um dos vícios previstos em lei (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), de modo que a modificação da decisão embargada deve decorrer do saneamento do vício constatado. E assim é, porque se trata de recurso de fundamentação vinculada.

Na espécie, considerando que o acórdão embargado se encontra fundamentado de acordo com os pedidos e fundamentos trazidos pelas partes, em sede recursal, concluo pela ausência de quaisquer das imprecisões apontadas no recurso ora em exame.

Sendo assim, diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, entendo não ser possível, nessa via, reformar o entendimento firmado no acórdão embargado, pois não posso funcionar como órgão revisor daquele julgado.

Por fim, reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada a existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade
. 2. O embargante aponta omissão do acórdão, pois ignorou que, mesmo tendo sido a embargada internada em hospital privado, sem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, deveriam ter sido aplicados parâmetros financeiros fixados em tabelas pelo próprio sistema SUS, para casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. 4. In casu, não existem vícios a serem sanados.
Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado
. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o autor/embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola a finalidade específica desse recurso, sendo caso de improvimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)